Tribunal: TJDFT
Processo: 0001836-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. osteoartrose. CIRURGIA DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE QUADRIL. NEGATIVA DE COBERTURA PARCIAL. MATERIAIS MAIS MODERNOS. JUNTA MÉDICA. CONCLUSÃO. EXAMES COMPLEMENTARES. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA.
I. Não prevalece a conclusão da junta médica convocada pelo plano de saúde quando a prova pericial revela que o laudo do médico desempatador não foi elaborado nos moldes adequados, faltando em alguns pontos a devida fundamentação técnica, bem como o suporte de exames complementares que permitiriam analisar melhor o quadro da segurada e verificar a pertinência da exigência de alguns materiais pelo médico particular.
II. Os planos de saúde podem estabelecer limites à cobertura, mas não podem excluir os meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento coberto. Compete ao médico, e não à seguradora, prescrever qual o tratamento mais adequado a ser ministrado ao paciente.
III. Negou-se provimento ao recurso.